Tribunal: TJBA
Processo: 8009501-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009501-14.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SOFISA SA

Advogado(s)
:
LUCAS DE MELLO RIBEIRO

APELADO: ATP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LADY DAIANE DA SILVA FERNANDES BATISTA, ARY NEWTON BELO PINA, ACTIS ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM LASTRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO SOFISA S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por ACP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP em face do Apelante e da empresa EMIFOR INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A. A autora alegou ter sido surpreendida com o protesto de duplicata relativa a transaç
ão
inexistente, por ela jamais realizadas, sendo os títulos lastreados em nota fisca
l
"fria", sem comprovação da entrega de mercadorias. A sentença reconheceu a inexistência do débito, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e confirmou a tutela de urgência que sustara os protestos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na condição de endossatário-mandatário; (ii) estabelecer se a instituição financeira incorreu em responsabilidade civil ao protestar título sem comprovação da entrega da mercadoria; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução por suposta excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A teoria da asserção assegura a legitimidade passiva do banco quando a petição inicial lhe atribui conduta ilícita, sendo incabível a exclusão da lide antes da análise do mérito, notadamente em caso de protesto de duplicata desacompanhada de prova de entrega.

4.
A jurisprudência do STJ, com fundamento na Súmula 476, admite a responsabilização do endossatário-mandatário quando este age com culpa própria ou extrapola os poderes de mandato, o que se verifica no caso concreto diante da negligência do banco ao promover o protesto de título sem comprovação mínima de exigibilidade.

5.
A duplicata, como título causal, exige a demonstração da relação subjacente — entrega da mercadoria —, sobretudo quando não aceita. A ausência de assinatura no canhoto da nota fiscal constitui vício ostensível, facilmente detectável, o que impunha ao banco diligência mínima antes de apresentar o título a protesto.

6.
A negligência da instituição financeira ao protestar duplicata sem lastro fático caracteriza ato ilícito indenizável, pois viola o dever objetivo de cuidado exigido de agentes especializados na cobrança de créditos.

7.
O protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica gera dano moral presumido (in re ipsa), por afetar sua honra objetiva e credibilidade no mercado, conforme entendimento consolidado pela Súmula 227 do STJ.

8.
O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional, razoável e suficiente para compensar a lesão e cumprir função pedagógica, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O banco que atua como endossatário-mandatário responde civilmente por protesto indevido quando age com culpa, inclusive por negligência na verificação da higidez dos títulos.

2.
A duplicata sem aceite exige comprovação da entrega da mercadoria, sendo indevido o protesto se ausente tal prova.

3.
O protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica enseja dano moral in re ipsa.

4.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 17; Lei nº 5.474/68, arts. 1º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 476; STJ, AgInt no AREsp 2075621/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.08.2022; STJ, AgRg
no REsp 990811/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2012; STJ, Súmula nº 227, STJ, AgRg no AgRg no AREsp 179588 PR 2012/0103360-0, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
j.
06.08.2013 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8
009501
-
14
.20
19
.8.05.00
8
0, em que
é apelante
BANCO SOFISA S/A
e apelad
a

ATP COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTD
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA